Tribunal: STF
Processo: HC 91139
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - PENDÊNCIA DE RECURSO - IMPROPRIEDADE. O
   princípio constitucional da não-culpabilidade direciona a não
   haver a execução de pena quando ainda se mostrar possível a
   modificação do título judicial no campo da recorribilidade.